Tribunal: CARF
Processo: 11030.904995/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.904995/2009-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.905 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta suscitada pela Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social–COFINS, com compensações atreladas, paga
indevidamente em 15/06/2004.
A Autoridade Fiscal, por meio de despacho decisório eletrônico, indeferiu o
pedido sob o fundamento de que o DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior
ou indevido teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.904995/2009-95
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.904995/2009-95

Em sua manifestação de inconformidade, a impugnante abordou os seguintes
aspectos:
- fez a apuração do tributo cumulativamente, no prazo legal, o que gerou débito
tributário;
- em 14 de julho de 2004 com a publicação da Lei 10.892/2004, que no seu artigo
4o , facultava às cooperativas de produção agropecuária adotarem antecipadamente o regime de
incidência não-cumulativo da COFINS faturamento, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de maio de 2004, e no parágrafo único do artigo 4o deu o prazo de até o décimo dia
do mês subsequente ao da publicação da referida lei para efetuar a opção; e
- efetuou tal opção, e por este motivo, refez a apuração da COFINS faturamento,
referente ao mês de maio de 2004. Após a retificação da apuração do referido mês, o débito que
havia sido apurado deixou de existir;
Ato contínuo, a DRJ – JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Acrescentou aos
autos documentação contábil visando provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.904995/2009-95

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
PIS e erro no preenchimento da DCTF no mesmo montante, devidamente retificada
posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito
apresentou, além da retificação da DCTF, a PERDCOMP, DARF utilizado, Planilha de
Apuração da Contribuição e o espelho do Livro Razão referente à conta contábil 2.01.01.02.0008
– COFINS A RECOLHER (e-fls.45 e 46)
Entendo que no caso concreto a empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. Apenas os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em
questão, razão pela qual entendia pela desnecessidade da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Em sessão, ousei em divergir do I. Conselheiro Relator por entender pela
necessidade de conversão do julgamento do presente processo em diligência, especialmente em
se considerando que o contribuinte não se manteve inerte após a r. decisão recorrida indicar que
não existiam documentos suficientes nos presentes autos para comprovar o direito de crédito.
Com efeito, consoante informações constantes do relatório deste voto, o crédito
pleiteado pelo sujeito passivo se refere a crédito de COFINS Faturamento (código de receita
2152) referente a competência de maio/2004. Com fulcro na informação constante na DCTF, foi
proferido o despacho decisório eletrônico negando o direito ao crédito. Em sua defesa, a
Cooperativa sustenta que teria se utilizado da opção do art. 4o da Lei n.o 10.892/20041 para
proceder com o recolhimento da COFINS Não cumulativa de forma antecipada, excluindo da
DCTF (após o recebimento do despacho decisório) os valores referentes à COFINS Faturamento,
que não seriam devidos no período.
Com a decisão a quo entendendo que os documentos apresentados seriam
insuficientes para demonstrar o crédito (DARF de pagamento), em seu Recurso Voluntário o
sujeito passivo anexou o Termo de Opção do art. 4o da Lei n.o 10.892/2004 (sem a assinatura do
representante), uma Planilha de Apuração da Contribuição na sistemática não cumulativa e o
espelho do Livro Razão referente à conta contábil 2.01.01.02.0008 – COFINS A RECOLHER.

1 Art. 4o As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo poderão adotar antecipadamente o
regime de incidência não-cumulativo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Parágrafo único. A opção será exercida até o 10o (décimo) dia do mês subseqüente ao da data de publicação desta
Lei, de acordo com as normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, produzindo efeitos em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.904995/2009-95

Com isso, a Recorrente buscou anexar aos autos um indício da existência do
crédito do valor de COFINS Faturamento, identificando o valor que seria devido a título de
COFINS Não Cumulativa na planilha de apuração da contribuição. Para confirmar as
informações trazidas pelo sujeito passivo, em especial quanto a desnecessidade de recolhimento
da COFINS Faturamento, entendo pela necessidade de conversão do julgamento do processo em
diligência para verificar a validade do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
A conversão do julgamento do processo em diligência é medida necessária para
que a autoridade fiscal de origem confirme as alegações trazidas pelo sujeito passivo,
oportunizando à Recorrente a apresentação de documentos e informações adicionais que podem
confirmar a validade do crédito, em especial os documentos fiscais (DACON) e contábeis que
demonstram o recolhimento pelo contribuinte da COFINS Não Cumulativa, com a confirmação
da opção do art. 4o da Lei n.o 10.892/2004 (sem recolhimento devido de COFINS Faturamento).
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, propus a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito do
contribuinte informado a partir de seu DCTF retificador (escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes). Importante que seja confirmado
se o contribuinte se utilizou da opção do recolhimento da COFINS na sistemática
não cumulativa na forma do art. 4o da Lei n.o 10.892/2004, não sendo devido
COFINS Faturamento no período.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
na DCTF retificadora estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital